Tribunal: STF
Processo: ARE 1387082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Inaplicabilidade do decidido no Tema nº 864 do E. STF. Objeto da presente ação que é a concessão de reajustes anuais com fundamento no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, questão assim diversa daquele precedente. Existência de previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente. Entendimento que já restou consignado por esta C. Câmara de Direito Público em recurso que tratava de questão idêntica. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 165 , §§ 2º e 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a aplicação do Tema 864 da repercussão geral ao caso e sustenta a inexigibilidade do título executivo (eDOC 5).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 7).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 4, pp. 3/4):



    “Compulsando os autos, tem-se que na Ação Civil Pública nº 1032969-67.2015.8.26.0053 reconheceu que a Resolução 554/11 não poderia limitar o disposto na Lei Estadual 12.177/05, que estabelece que o reajuste dos servidores do Poder Judiciário que deve ocorrer no mês de março de cada ano. 



    Neste passo, reconhecido judicialmente o direito a retroação da correção salarial, deve o índice incidir sobre todas as parcelas recebidas pelo servidor, tal como teria direito se tivesse recebido no tempo correto. 



    Assim, inaplicável à hipótese o precedente fixado no tema nº 864 do E. STF, até porque existente no caso concreto a previsão orçamentária se discutindo exclusivamente o termo inicial para pagamento do reajuste. 



    A questão constitucional com repercussão geral se limita à revisão geral da remuneração dos servidores por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária. 



    Todavia, nesta demanda se conquistou judicialmente a concessão de reajustes anuais com fundamento no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, em virtude da omissão estatal na revisão anual dos vencimentos. 



    Cumpre ressaltar, que no julgamento do Agravo de Instrumento 3004456-10.2021.8.26.0000, cujo acórdão foi publicado em01.09.2021, esta C. Colenda Câmara já se posicionou no mesmo sentido, em votação unânime. 



    Por tais razões, não comporta reparo a r. decisão, devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.” 



    Sendo estas as razões do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 12.177/05 e Resolução 554/11), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Nesse sentido, em controvérsia idêntica à presente, a Ministra Cármen Lúcia assim se manifestou (ARE 1.386.806, DJe 23.06.2022): 



    “6. Inviável a aplicação do Tema 864 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 905.357. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (DJe 18.12.2019), questão diversa da tratada no acórdão recorrido. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local, restringiu-se ao reconhecimento do “direito a retroação da correção salarial, [pelo que] deve o índice incidir sobre todas as parcelas recebidas pelo servidor, tal como teria direito se tivesse recebido no tempo correto” (fl. 4, e-doc. 3). 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afastou, de forma correta, a aplicação do Tema 864 da repercussão geral, nestes termos: 



    “(...) inaplicável à hipótese o precedente fixado no tema nº 864 do E. STF, até porque existente no caso concreto a previsão orçamentária se discutindo exclusivamente o termo inicial para pagamento do reajuste” (fl. 4, e-doc. 3 – grifos nossos). 



    7. Como ressaltado no acórdão recorrido, na Resolução/TJSP n. 554, de 17.10.2011, dispõe-se sobre reajuste de gratificação conferida a servidores públicos do Poder Judiciário paulista:



    “Artigo 1º - Reajustar os percentuais de cálculo da Gratificação Judiciária atribuída aos servidores do Quadro do Tribunal de Justiça, em conformidade com o Quadro anexo, que faz parte integrante desta Resolução. 



    Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2011”. 



    Improcedente o argumento do agravante de “ofensa direta aos arts. 165, § 2º e § 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal, uma vez que, contrariamente ao que determinam tais dispositivos, concedeu-se a revisão geral anual de vencimentos aos servidores do Poder Judiciário Paulista sem que tenha havido previsão na Lei Orçamentária Anual” (fl. 3, e-doc. 4). Diferente do alegado, trata-se de reajuste remuneratório de carreira de servidor público, concedido com fundamento em legislação local, com sentença coletiva, objeto de cumprimento individual, transitada em julgado. 



    (…)



    8. Rever o decidido pelas instâncias ordinárias imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 12.177/2005 e Resolução n. 554/2011 do Tribunal de Justiça de São Paulo). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” 



    No mesmo sentido, confira-se, ainda, com as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.388.118/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.387.673/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.388.115/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.385.851/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2022; e ARE n. 1.375.935/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.5.2022. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente